Tribunal: TJDFT
Processo: 0744141-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744141-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVO LUIZ ARGENTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0737653-54.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a realização de perícia contábil. Dentre as inúmeras razões recursais expendidas no recurso, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a decisão recorrida afastou expressamente a aplicação das normas consumeristas. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse de agir. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023 13:45:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador